Tribunal: TJSP
Processo: 0004890-90.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.